Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-53.2021.8.11.0020
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001258-53.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EVERSON DE MORAIS - CPF: 027.240.031-95 (RECORRIDO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade da dívida, durante a instrução processual.

2. Analisar os documentos colacionados as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

3.

Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor

4. Como cediço, o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito caracteriza-se como “in re ipsa”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, não necessitando de demonstração.

5.
No tocante ao quantum da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexigibilidade o débito questionado e condenando a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a idoneidade do débito.

O recorrente postula, preliminarmente, pela juntada de faturas de consumo acostadas em sede recursal. No mérito, sustenta a sustenta a existência de relação contratual entre as partes. Requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório e que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a preclusão consumativa para a produção de provas. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso
se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal, documento para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço bancário, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor,
entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a reclamada não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua

ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há negativações pré-existentes em nome da parte recorrente.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação ao termo inicial para fixação dos juros, pleiteia o recorrente
que estes fluem apenas a partir da data do arbitramento da condenação.

Consigne-se que, por se tratar de relação extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso (momento da inscrição indevida), nos termos das Súmulas 54/STJ.

Entretanto, no presente caso, a sentença determinou que os juros de mora fluirão a partir da citação. Desta forma, por dois motivos, a sentença não poderá ser modificada nesse tópico.

Primeiro: a pretensão do recorrente, visando que os juros fluam a partir do arbitramento, não poderá ser acolhida, vez que, por se tratar de ilícito extracontratual, tais juros devem fluir a partir do evento danoso
(
Súmula
n.
54
do
STJ
).

Segundo: considerando que, na sentença recorrida, os juros tiveram seu marco inicial fixado a partir da citação, modificá-la no presente momento processual, em sede de recurso do reclamado, para determinar que fluam a partir da data da inscrição indevida, resultará em alteração que prejudicará o recorrente, o que não é possível, face ao princípio da proibição da reforma
in pejus,
razão pela qual, a sentença, no tópico atinente aos juros moratórios, deve ser mantida, por fundamento diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, exceto quando ao termo inicial em que deverá fluir os juros moratórios, cuja manutenção da sentença se dará, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022